Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701702-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA FRANCISCO DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte requerente, imediatamente: vaga de hemodiálise ambulatorial, sendo 03 (três) vezes na semana, por tempo indeterminado, nos termos da prescrição médica”. Alega o agravante, 37 anos, que sofre de “insuficiência renal crônica em estágio terminal (CID N18.0) irreversível”. Informa que “está internada no Hospital Regional de Sobradinho desde 28 de junho de 2023 realizando hemodiálise sob encaixe de acordo com as vagas disponíveis no serviço de nefrologia do hospital”. Afirma que nesse período contraiu infecção hospitalar e desenvolveu depressão aguda, tendo sido inserida no sistema de regulação em 14 de agosto de 2023 sob a classificação vermelho - emergência. Pede a concessão da tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito do agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o estado a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, a agravante encontra-se internada no Hospital Regional de Sobradinho, recebendo tratamento. O relatório médico (ID 169725027 do processo de origem) informa que a agravante “é portadora de doença renal crônica em estágio terminal com necessidade de hemodiálise” e “não tem indicação de internação, estando internada em leito hospitalar apenas para poder realizar hemodiálise conforme vagas de encaixe do serviço de nefrologia no hospital Regional de Sobradinho”. O ofício da Central de Regulação informa que “há 159 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa de hemodiálise ambulatorial, destes, 64 estão com classificação vermelho. O (a) paciente ocupa a 53a posição, dentre os de classificação vermelho. No momento, não há disponibilidade de vaga de hemodiálise ambulatorial. Esta CERAC/DIRAAH/CRDF/SES, envidará todos os esforços legais a seu alcance, desde que mantendo a equidade, para contemplar o (a) paciente com a vaga necessária, no mais curto espaço de tempo possível”. Esse cenário em que a agravante recebe o tratamento necessário, mas no Hospital, e aguarda na fila para obter vaga no tratamento ambulatorial, afasta o argumento de que há rico grave à vida. A agravante não está sem tratamento, a despeito dos problemas enfrentados com a internação. Convém esclarecer que, se não houver inércia em relação à prestação do serviço pleiteado pelos administrados, mediante o correto cadastramento e regulação da solicitação médica, não cabe ao Judiciário subverter a fila estabelecida com critérios técnicos. Como já dito acima, entre a expectativa pessoal de cada paciente e a possibilidade real do Distrito Federal em prestar o serviço público de saúde há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente, devendo ser respeitada a fila de espera. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a